Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. MENSAGENS NO CELULAR. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA ATINGIU ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da LAD; e (iii) recurso do Ministério Público, decote do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD, ou aplicação da fração mínima de redução pelo benefício.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais; nas filmagens realizadas pelos agentes durante o monitoramento no local dos fatos; no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião; e nas mensagens extraídas do celular do acusado, não há que falara em absolvição ou desclassificação da conduta.
4. Devidamente comprovado que o réu vendeu uma porção de maconha a um usuário que, ao tempo dos fatos, contava com 17 (dezessete) anos de idade, correta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n 11.343/2006.
5. As informações extraídas do aparelho celular do acusado não autorizam a conclusão de que ele se dedicava com habitualidade ao tráfico de drogas. Precedentes.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.